Tribunal: STF
Processo: RE 1266260
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – URV – LEI Nº 8.880/94 – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de diferenças salariais decorrentes de erro na conversão da URV. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, 37, inciso XIV, 93, inciso IX, 97, 102, inciso III, parágrafos 2º e 3º, e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Discorre sobre a inobservância da cláusula de reserva de plenário, afirmando o afastamento do artigo 22 da Lei federal nº 8.880/1994. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação no tocante à limitação temporal. Assevera a existência de novo padrão remuneratório.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente sobre os motivos pelos quais não fixou o termo final para a reparação das perdas salariais.
     Quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    Colho da decisão impugnada os seguintes trechos:
    Ao analisar, detidamente, o pleito do Embargante, verifica-se que cabia ao Ente Público demonstrar que a Lei Estadual n° 7.622/2000 não apenas concedeu reajuste salarial, mas, sim, estabeleceu nova relação jurídico-remuneratória, absorvendo a perda referida à conversão da URV.  
     Embora o STJ haja admitido a existência de limitação temporal, quando o novo padrão remuneratório instituído absorveu os componentes da remuneração anterior e a perda salarial relativa à conversão da URV, faz-se imprescindível efetiva prova nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.  
     Logo, não há que se falar em fixação de termo ad quem. sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade, porquanto uma vez incorporado o percentual à verba alimentar, esta não pode mais ser minorada ou subtraída do reportado acréscimo.
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 561.836/RN, da relatoria do ministro Luiz Fux, considerada a competência da União para legislar sobre o sistema monetário – artigo 22, inciso VI, da Carta da República –, assentou a incidência da Lei nº 8.880, de 1994, à conversão, em Unidade Real de Valor – URV, de vencimentos de servidores públicos, inclusive estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente aplicado à época sob o mesmo título, bem como à incorporação da parcela à remuneração, vedada a compensação de aumentos posteriores, salvo aqueles decorrentes de reestruturação na carreira, observado, neste último caso, o princípio da irredutibilidade.
    Interpostos embargos de declaração, foram tais parâmetros confirmados, ante ementa assim redigida:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO.
    LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Colho dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 561.836, a seguinte fundamentação:
    (…) ao contrário do alegado pelos recorrentes, o Plenário desta Corte, ao apreciar a matéria, firmou o entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.
    Tendo o Colegiado de origem, considerada a ausência de comprovação de absorvição do percentual, assentado a impossibilidade de fixação do termo final, somente seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator